Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NO VALOR MÁXIMO (20%). MAJORAÇÃO INCABÍVEL (ART. 85, § 11, CPC). PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
2. Não há omissão no caso analisado, porquanto o ponto em que o embargante aponta omissão foi clara e expressamente decidido, embora em desacordo com o entendimento por ele sustentado, circunstância que não caracteriza qualquer vício, mas sim pretensão de reforma do julgado, para a qual não se presta a via dos Embargos de Declaração
3. Verificando contradição na parte dispositiva do julgado quanto a fixação de honorários recursais, os embargos de declaração devem ser acolhidos neste ponto.
4. Conforme se extrai do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, estabelecidos honorários advocatícios no valor máximo legal, não cabe majoração na instância recursal, razão pela qual necessário o provimento dos Embargos para excluir a majoração determinada no acórdão embargado.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.